Tribunal: TJSP
Processo: 1000474-82.2021.8.26.0368
Classe: Embargos de Declaração Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-12

Ementa:
Embargos de declaração. Apelação Cível. Prestação de serviços educacionais. Ação
de rescisão contratual. Sentença de improcedência. Inconformismo do autor. Recurso não provido. Embargos declaratórios. Contradição. Inocorrência. Caráter infringente do recurso. Descabimento. Embargos de declaração rejeitados.